Tribunal: TJMT
Processo: 1011683-11.2023.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011683-11.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (APELADO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), MUTUAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA - CNPJ: 54.324.520/0001-89 (APELADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), ANTONIO SILVA GOMES - CPF: 155.570.492-15 (APELANTE), NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 033.981.933-23 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (APELANTE), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELANTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (APELANTE), MUTUAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA - CNPJ: 54.324.520/0001-89 (APELANTE), ANTONIO SILVA GOMES - CPF: 155.570.492-15 (APELADO), NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 033.981.933-23 (ADVOGADO), MUTUAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA - CNPJ: 54.324.520/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA – DEVER DE INDENIZAR – RESTITUIÇÃO SIMPLES –
QUANTUM
ARBITRADO – MINORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Apelação interposta por empresas de previdência e de crédito contra sentença que reconheceu a inexistência de débito em favor de idoso, condenado os réus à restituição em dobro de valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. O autor alega que as rés, sem sua autorização, realizaram sucessivos descontos em seu benefício previdenciário, requerendo a devolução dos valores em dobro e compensação moral.

2.

A questão em discussão consiste em saber se há comprovação de contratação válida entre as partes para justificar os descontos efetuados e se é cabível a repetição do indébito em dobro, além da reparação moral ao autor.

3.

Os documentos apresentados pelas rés não demonstram autorização expressa do autor, evidenciando a ausência de vínculo contratual que justificasse os descontos. Configura-se, assim, falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC, caracterizando o dano ao patrimônio jurídico do autor.

4.

Quanto à repetição do indébito, o STJ entende que a devolução em dobro requer má-fé do credor, o que não se comprovou no caso. Assim, impõe-se a devolução simples dos valores descontados.

5.

É devida a indenização por dano moral, considerando-se o impacto na paz e segurança financeira do autor, idoso vulnerável, e a reiteração das cobranças indevidas.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais e determinar a restituição dos valores descontados de forma simples.

Tese de julgamento
: “1. A restituição de valores indevidamente descontados, sem comprovação de má-fé, deve ocorrer de forma simples. 2. A indenização por danos morais é devida quando comprovada a falha na prestação de serviço, com prejuízo financeiro e emocional ao consumidor”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por MBM Previdência Complementar, Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A. e Banco Bradesco S.A., em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhes move Antônio Silva Gomes, julgou procedente os pedidos iniciais, para declarar a inexistência dos contratos com as rés MBM Previdência Complementar e Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A., e condenou o banco Bradesco a ressarcir em dobro os valores descontados relacionados às empresas Pserv e Mutual Administradora e Corretora de Seguros S/C Ltda., solidariamente com MBM e Eagle, além de devolver esses valores corrigidos pelo IPCA e com juros pela Selic desde a data dos descontos indevidos. As empresas MBM e Eagle também foram condenadas a restituir em dobro os valores descontados, seguindo as mesmas condições de correção. Além disso, as partes rés, incluindo Banco Bradesco, MBM e Eagle, deverão pagar R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, com juros e correção conforme estabelecido, bem como, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada,
MBM Previdência Complementar
, sustentando a validade da contratação, a ausência de má-fé que justifique a devolução em dobro dos valores, bem como a inexistência de dano moral indenizável, pleiteando, alternativamente, a redução do valor da indenização caso mantida a condenação.

Por seu turno,
Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A.,
recorre, alegando, preliminarmente, a ausência de tratativa extrajudicial por parte do autor, o que segundo alega, caracteriza falta de interesse de agir. Argumenta que, ao tomar conhecimento de demanda, prontamente suspendeu os descontos e cancelou o contrato. Defende que a prévia tentativa de solução administrativa é requisito para a propositura da ação. No mérito, afirma que o vínculo contratual com o apelado era válido e que não há má-fé na cobrança, inexistindo, portanto, fundamento para a devolução em dobro. Discorre que os descontos indevido não causou à parte qualquer abalo emocional ou violação dos diretos de personalidade, caracterizando-se como mero dissabor. Solicita, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de dano moral. Pleiteia a revisão do valor atribuído aos honorários de sucumbência, sustentando que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa é desproporcional à complexidade da ação e ao trabalho desempenhado.

Por sua vez,
o Banco Bradesco S.A.,
suscita preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não celebrou contrato com o autor e que agiu apenas como intermediário na relação com a seguradora, não havendo obrigação solidária. No mérito, alega que a relação contratual foi formalizada com outras empresas (MBM e Eagle), cabendo exclusivamente a essas o ressarcimento de eventuais valores descontados indevidamente. Defende que a condenação ao pagamento de dano moral e à devolução em dobro dos valores, sem prova de má-fé, é indevida, pois o Banco não é parte legítima para responder pelas cobranças. Invoca os institutos do
venire contra factum proprium, supressio e duty to mitigate the loss
, argumentando que o autor demorou a questionar dos descontos, indicando anuência tácita. Ao final, pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, alternativamente, redução do valor fixado para dano moral e alteração do termo inicial dos juros de mora a partir do arbitramento dos danos.

O apelado Antônio Silva Gomes apresentou contrarrazões (id. 242919200), pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Antônio Silva Gomes Antônio Silva Gomes ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e restituição de valores em face do Banco Bradesco S.A., MBM Previdência Complementar, Mutual Administradora e Corretora de Seguros S/C Ltda. e Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A., alegando que essas instituições realizaram descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem a sua autorização, desde janeiro de 2023.

Argumenta-se a vulnerabilidade do autor, um idoso de mais de 75 anos, em face de tais práticas e se invoca a inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, devido à dificuldade em provar a inexistência de contratos. O autor requer a devolução em dobro dos valores descontados e uma indenização por danos morais de R$ 6.000,00 contra cada um dos réus, como forma de repreensão pelo suposto comportamento abusivo.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais, para declarar a inexistência dos contratos com as rés MBM Previdência Complementar e Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A., e condenou o banco Bradesco a ressarcir em dobro os valores descontados relacionados às empresas Pserv e Mutual Administradora e Corretora de Seguros S/C Ltda., solidariamente com MBM e Eagle, além de devolver esses valores corrigidos pelo IPCA e com juros pela Selic desde a data dos descontos indevidos. As empresas MBM e Eagle também foram condenadas a restituir em dobro os valores descontados, seguindo as mesmas condições de correção. Além disso, as partes rés, incluindo Banco Bradesco, MBM e Eagle, deverão pagar R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, com juros e correção conforme estabelecido, bem como, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 242919183).

Inconformadas, as empresas requeridas recorrem.

Pois bem. Passo à análise da preliminar de falta de interesse de agir suscitada pela recorrente
Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A.

De início deve ser afastada a preliminar, visto que a possibilidade de resolução consensual não impede a propositura de ação judicial. Nesse sentido:

“APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BMG - EXTINÇÃO DO FEITO - ART. 485 INCISO VI CPC - DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PLATAFORMA "CONSUMIDOR. GOV. BR", DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - INTERESSE PROCESSUAL - PRESENÇA - REQUISITOS PREENCHIDOS DOS ARTS. 319 E 320 DO CPC - RECURSO PROVIDO, SENTENÇA CASSADA.
A tentativa prévia de resolução da demanda pela via extrajudicial não constitui requisito ao ajuizamento de ação reparatória proposta pelo autor ao fundamento de que houve lançamento indevido de compras no cartão de crédito dele e posterior inserção do nome nos cadastros restritivos de crédito
. Não é inepta a petição inicial que preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo. O direito de acesso à Justiça se encontra assegurado no art. 5o, inciso XXXV da, Constituição da Republica. Recurso provido, sentença cassada com determinação de regular prosseguimento do feito.”
(TJMG, RAC no 1.0680.19.001401-8/002, Relator Des. Newton Teixeira Carvalho , 13a Câmara Cível, j. 16.02.2023, negritei).

Portanto,
rejeito a preliminar
.

O
Banco Bradesco S.A
., por sua vez, também suscita preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que não celebrou contrato com o autor e que agiu apenas como intermediário na relação com a seguradora, não havendo obrigação solidária.

Sem razão. Trata-se de uma relação regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, os arts. 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do CDC estabelecem que, em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem de forma solidária e objetiva pela reparação de eventuais danos causados aos consumidores por vícios relativos à prestação de serviços,
in verbis
:

“Art. 7°, § único

Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 25, § 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”.

Assim, considerando que o banco réu é prestador de serviço à autor/correntista e que os débitos ocorreram em conta corrente do Banco Bradesco S/A, conclui-se que a instituição financeira contribuiu para o evento e, como integrante da cadeia de consumo, possui legitimidade para responder pelos danos causados à requerente, em razão da responsabilidade solidária na relação consumerista no presente caso.

Nesse sentido:

“Apelação. Declaratória de nulidade de contrato c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Procedência. Relação de consumo.
Ilegitimidade passiva da instituição financeira. Solidariedade de todos os componentes da cadeia de consumo (art. 7o, parágrafo único do CDC). Débito em conta corrente de parcelas relativas a seguro contratado de forma viciada. Autorização expressa do débito não demonstrada. Responsabilidade objetiva do banco.
Danos morais configurados. Verba fixada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno. Honorários recursais fixados. Majoração da verba em desfavor do apelante nos termos do art. 85, § 11 do CPC. Recurso improvido.”
(TJ-SP – RAC no 10004841820178260417 SP 1000484-18.2017.8.26.0417, Relator: Mauro Conti Machado, J. 04.10.2019, 16a Câmara de Direito Privado - grifei)

Nesses termos, rejeito a preliminar suscitada.

Superadas essas questões, destaco que os apelos serão analisados em conjunto, em face da semelhança das razões recursais.

In casu
, a controvérsia gira em torno da legitimidade das cobranças, validade do contrato, e na caracterização ou não do dano moral e restituição de valares em dobro.

Compulsando os autos
, verifico que os réus/apelantes deixaram de apresentar o suposto contrato firmado entre as partes, ou qualquer documento que pudesse comprovar que a autora/apelada aderiu à contratação e autorizou os descontos em sua conta bancária, não se desincumbindo de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, andou bem a douta magistrada ao fundamentar, veja-se:

“
De início passo a análise da responsabilidade da parte ré Banco Bradesco. Sabe-se que o banco é parte legítima para indenizar os danos do consumidor quando passa a promover débitos sucessivos automaticamente sem que tenha sido autorizado pelo correntista.

Compulsando os autos, verifica-se que o banco Bradesco juntou dois documentos (id. 133674733 - pág. 1 e id. 133674734 - pág. 1) que, em tese, comprovariam a autorização dos débitos pela parte autora. No entanto, verifica-se que as autorizações não dizem respeito às rés constantes nestes autos e as datas também não coincidem com as datas dos descontos que estão sendo discutidos.

(...)

Sendo assim, a instituição bancária é parte na cadeia de consumo e, portanto, deve integrar o polo passivo na presente demanda que impugna a indevida inclusão de valores em débito automático, por ter permitido a subtração de valores do consumidor, sem a devida autorização.

O desconto indevido em conta por débito automático, sem autorização do cliente, configura falha na prestação de serviço, sendo evidentes o dano infligido ao patrimônio jurídico do consumidor, bem como o nexo de causalidade, a ensejar a responsabilidade civil, com amparo no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a instituição financeira deve responder solidariamente pelos descontos perpetrados na conta do autor, uma vez que não demonstrou que o autor havia concedido autorização para a realização de descontos automáticos, o que é essencial nesse tipo de transação.

A ré Eagle diz não ser parte legítima, uma vez que os descontos realizados são provenientes de contratação realizada junto à Clube Conectar de Seguros e Benefícios, empresa pertencente ao mesmo grupo econômico. No entanto, descabida tal alegação, uma vez que, de acordo com a legislação consumerista, visualiza-se a aplicação da teoria da aparência, que induz a solidariedade entre os membros da cadeia do negócio.

Assim, não há como a ré se eximir da responsabilidade imposta pelo ato ilícito, sobretudo porque houve a cobrança indevida, decorrente de contrato inexistente, o que impõe a legitimação, não havendo falar em conduta individualizada, eis que há a prática negocial em cadeia entre todos os interessados na efetivação do próprio negócio. Ademais, nos extratos bancários, os débitos são realizados em nome da empresa Eagle, conforme id. 129980794 - pág. 1.

Deste modo, além da EAGLE ser parte legítima observa-se que também não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a contratação do serviço pelo autor, nem a autorização dos descontos.

Em relação à ré MBM, verifica-se que esta também não se desincumbiu de seu ônus. Em que pese a parte ré juntar aos autos a gravação da ligação via call center, é nítido que o autor, pessoa idosa, não entendeu nem anuiu ao serviço fornecido pelo funcionário. Tanto que restou claro que o autor não estava entendendo o motivo da ligação, pois disse ao funcionário “
não quero financiamento
”, e o funcionário da empresa respondeu
“
ah não Sr. Antônio pode ficar tranquilo que não é nenhum financiamento, somente estou ligando para passar informações para ativação dos benefícios
”.

Desta feita, observa-se que tais benefícios foram impostos e que o autor não anuiu em momento algum ao que estava sendo imposto. Sendo assim, conclui-se que nenhuma das rés comprovaram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), pois deixaram de apresentar os contratos legitimadores das cobranças efetuadas na conta corrente do autor, as quais ele desconhece.”
(id. 242919183 – negritei e grifei).

Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, é impositiva a declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o dever dos requeridos de restituir os valores pagos de forma indevida pelo autor, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo, de
forma simples
e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença recorrida no tocante a ilegalidade dos descontos referente a seguros não solicitados/contratados pelo autor, mas, contudo, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

A cobrança de valores por seguro de vida não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida”.
(RAC n. 1001649-35.2021.8.11.0011, 3a Câmara Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.11.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO REGULAR – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“No caso, houve o desconto indevido a título de parcela de seguro não contratado, não logrando o réu comprovar a regularidade da contratação, ou, ainda, a autorização para o desconto do prêmio do seguro diretamente na conta corrente, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.
Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020) ”.(TJ-MT - AC: 10009939420218110038, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2023)
” (RAC n.o 1038871-10.2022.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.11.2023 – destaquei).

Isso porque, repiso a referida repetição a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não restou comprovado na hipótese dos autos,
merecendo a
colhimento o recurso aviado neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, verificada a inexistência de débito, ante a contratação do empréstimo mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da origem do crédito adquirido, via que se mostra absolutamente insegura, facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, notadamente a inscrição do nome da apelada no cadastro de inadimplentes.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela autora/apelada.

Visto isso, em relação à
relação à exigibilidade da culpa,
repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e, como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei)

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade dos demandados quanto ao dano sofrido pelo autor. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo e cartão de crédito fraudulentos, impondo-se o dever de indenizar
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(RAC n. 1018582-90.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 08.03.2023 - negritei)

Nesta esteira, n
ão resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial no tocante à falha no serviço prestado pelos apelantes.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade dos recorrentes quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão de não ter sido diligente no momento de conceder o crédito em questão, pois, em decorrência de seu erro.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Assim, nesse contexto,
à vista dos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, de modo a proporcionar ao ofendido a reparação pelos transtornos experimentados, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, sopesadas a capacidade econômica das partes, entendo que a quantia fixada pela juíza
a quo
em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
para cada uma, totalizando
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
a título de dano moral, mostra-se desproporcional, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados. Observados os princípios da moderação e da razoabilidade, e à vista de casos análogos, deve ser reduzida para
R$ 9.000,00 (nove mil reais)
, sendo
R$ 3.000,00 (três mil reais)
para cada uma.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL – CONFIGURADO –NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – QUANTUM – DESPROPORCIONALIDADE - MINORAÇÃO – PARCIALMENTE PROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de cartão de crédito firmado fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo e cartão de crédito fraudulento, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Constatada a desproporcionalidade do quantum fixado a titulo de dano moral, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, impõe-se a sua minoração frente aos princípios da moderação e razoabilidade.

Recurso parcialmente provido.”
(RAC n. 1012188-25.2021.8.11.0055, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 12.04.2023)

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a cobrança e negativação indevidas

No tocante ao percentual dos honorários de sucumbência, entendo que o percentual de
10% (dez por cento)
fixado pela MMa. Juíza se mostra justo e razoável,
frente à natureza do litígio ocorrido na presente demanda e o trabalho desenvolvido pelo patrono,
estando em consonância com a apreciação do art. 85, §2o, do CPC, devendo ser mantido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reforma, para reduzir o
quantum
arbitrado a título de dano moral para o montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais), determinar a restituição do valor cobrado indevidamente de forma simples.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024